Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Diante da petição ID 14581538, concedo derradeiro prazo de 48 horas ao recorrente para juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade. Brasília, 6 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito